Tribunal: TCU
Processo: 045.124/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2810/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.124/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gleyce Aline Veras Pantoja (XXX.313.902-XX); Isabel Carla Lume Calabria (XXX.209.770-XX); Luigi Barbosa Moro (XXX.400.632-XX); Marcos de Frias Raposo Pinheiro (XXX.692.287-XX); Renata dos Santos Lannes Stilben Leomil (XXX.428.967-XX); Rodrigo Galindo Martins de Almeida (XXX.140.634-XX); Victor Hugo Moreira dos Santos (XXX.407.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.